Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA.
1. O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020).
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam o dolo de consumo alheio da porção de entorpecente apreendida e autorizam a condenação por tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
3. Apelação não provida.